Tribunal: TJPA
Processo: 0812271-07.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2025-04-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0812271-07.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: GLOBO IND. ALIMENTO LTDA

AGRAVADO: POSTO SANTA FE COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

ACÓRDÃO Nº.

PROCESSO Nº 0812271-07.2024.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AÇÃO: AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO LIMINAR

COMARCA: BELÉM/PA (2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE: GLOBO INDÚSTRIA DE ALIMENTOS EIRELLI

ADVOGADO: PABLO BUARQUE CAMACHO

AGRAVADA: POSTO SANTA FÉ COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA

ADVOGADA: GEANDRIA CRISTINA SILVA DA SILVA

ADVOGADA: REGINA MARIA DE SOUSA BRAGA

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PENHORA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto por empresa executada em ação de execução de título extrajudicial, impugnando decisão que indeferiu o pedido de efeito suspensivo à execução e determinou o depósito dos veículos penhorados nas mãos da parte exequente, diante da inexistência de local apropriado pelo juízo de origem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a apresentação de documentos digitalizados parcialmente ilegíveis compromete a certeza, liquidez e exigibilidade do título; e (ii) avaliar a possibilidade de reconhecimento de excesso de penhora pela via da exceção de pré-executividade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A exceção de pré-executividade é cabível apenas para matérias de ordem pública e que independam de dilação probatória, como a ausência de certeza, liquidez e exigibilidade do título executivo, o que não se evidencia no caso concreto.

4.

A má digitalização dos títulos não inviabiliza sua leitura e pode ser sanada com nova juntada de documentos, não se configurando ausência de título ou nulidade da execução.

5.

O excesso de penhora não configura matéria cognoscível por exceção de pré-executividade, devendo ser arguido por simples petição no prazo legal, não se admitindo sua apreciação por essa via excepcional.

6.

A entrega da posse dos bens penhorados ao exequente, na ausência de depósito judicial, está respaldada pelo art. 840, § 1º e § 2º, do CPC.

7.

A interposição de recurso, por si só, não caracteriza má-fé nem ato atentatório à dignidade da Justiça, afastando-se a possibilidade de aplicação de multa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso improvido.

Tese de julgamento
:

1.

A simples alegação de ilegitimidade do título em razão de má digitalização não autoriza o reconhecimento da inexistência do título executivo, desde que sua leitura e defesa sejam possíveis.

2.

O excesso de penhora não é matéria de ordem pública e não pode ser arguido por exceção de pré-executividade.

3.

A entrega dos bens penhorados ao exequente é admitida quando inexistente depósito judicial, conforme previsão do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 840, § 1º e § 2º; 783; 919, § 1º; 803; STJ, REsp nº 1.110.925/SP; STJ, AgInt no AREsp 1689747/RJ; STJ, EREsp 1333425/SP.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0812271-07.2024.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AÇÃO: AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO LIMINAR

COMARCA: BELÉM/PA (2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE: GLOBO INDÚSTRIA DE ALIMENTOS EIRELLI

ADVOGADO: PABLO BUARQUE CAMACHO

AGRAVADA: POSTO SANTA FÉ COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA

ADVOGADA: GEANDRIA CRISTINA SILVA DA SILVA

ADVOGADA: REGINA MARIA DE SOUSA BRAGA

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se de
agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal
interposto por
GLOBO INDÚSTRIA DE ALIMENTOS EIRELI
em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo de Direito da
2ª Vara Cível e Empresarial de Belém/PA
, nos autos da
ação de execução de título extrajudicial
(processo nº 0846189-74.2021.8.14.0301)
, movida por
AMC AGUILERA COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA
, ora agravada
.

A decisão recorrida
indeferiu pedido de efeito suspensivo à execução e determinou que os bens penhorados da agravante fossem depositados nas mãos da exequente, uma vez que o juízo não dispõe de local para depósito judicial.

A agravante alega, em síntese, que:

·

os
documentos que embasam a execução (boletos e notas fiscais)
são
ilegíveis e desprovidos de lastro
, comprometendo a certeza, liquidez e exigibilidade do crédito;

·

a
penhora dos veículos
(avaliados em R$ 193.018,00, segundo tabela FIPE) é
excessiva em relação ao valor da dívida executada
(R$ 18.847,96);

·

a
concessão da posse dos bens ao exequente
, que figura como parte interessada, compromete a segurança do processo;

Por fim, requer:

1.

o
recebimento do Agravo de Instrumento com efeito suspensivo
;

2.

a
reforma da decisão agravada
para que os bens sejam
devolvidos à agravante
ou não permaneçam sob responsabilidade da parte exequente;

3.

a
provimento final do recurso
, reconhecendo a ausência de título executivo válido e a
irregularidade da penhora
.

Junta documentos.

O feito foi distribuído à minha relatoria, oportunidade em que indeferi o pedido de liminar, determinando-se, ainda, a intimação da parte recorrida para contrarrazoar o recurso.

Contra a decisão que analisou o pedido de liminar a parte recorrente opôs embargos de declaração, sustentando a ocorrência do vicio de omissão ante a ausência de manifestação acerca do excesso da execução.

Juntou documentos.

Contrarrazões ao agravo de instrumento (PJe ID nº 22.167.019), no qual pugna pela improcedência do pedido, bem como pela condenação do recorrente em razão do caráter protelatório do inconformismo.

É o relatório. Sem revisão da redação final.

Peço inclusão na pauta de julgamento virtual da próxima sessão desimpedida.

À Unidade de Processamento Judicial para os devidos fins.

Belém – PA, data registrada no sistema.

Desembargadora
MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº 0812271-07.2024.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AÇÃO: AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO LIMINAR

COMARCA: BELÉM/PA (2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE: GLOBO INDÚSTRIA DE ALIMENTOS EIRELLI

ADVOGADO: PABLO BUARQUE CAMACHO

AGRAVADA: POSTO SANTA FÉ COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA

ADVOGADA: GEANDRIA CRISTINA SILVA DA SILVA

ADVOGADA: REGINA MARIA DE SOUSA BRAGA

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos,
razão pela qual conheço do recurso
.

Conforme destaquei na decisão que indeferiu o pedido de liminar, o Agravo de Instrumento é recurso
secundum eventum litis,
cabendo ao órgão revisor analisar o acerto ou desacerto da decisão objurgada, vedado o pronunciamento acerca de matéria que não foi objeto do
decisum
, sob pena de supressão de instância.

Assim, pode-se afirmar que o órgão
ad quem
está adstrito ao exame, no agravo de instrumento, dos elementos que foram objeto de análise pelo Juízo de origem. Não se admite o conhecimento originário pelo órgão revisor de nenhuma outra matéria, haja vista que suprime do Juízo de 1º grau a possibilidade de analisá-la, em manifesta ofensa ao sistema processual vigente, ainda que a matéria suscitada seja de ordem pública.

Nesse diapasão, revela-se imperiosa a transcrição, de parte específica, do ato recorrido (PJe ID nº 20.973.066):

“Vistos etc.

O executado apresenta EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE C/C PEDIDO DE LIMINAR DE EFEITO SUSPENSIVO de Id. 114428730, Págs. 1 a 9.

O pedido de efeito suspensivo se funda na alegação de que os documentos que embasam a execução se encontram parcialmente ilegíveis o que dificulta a leitura.

No mérito, aduz a ausência de lastro na emissão da nota, que acarreta a incerteza, iliquidez e inexigibilidade do título executado.

É o relatório.

Decido.

A exceção de pré-executividade somente comporta efeito suspensivo em situações excepcionais e a sua concessão demanda, por analogia, a comprovação dos mesmos requisitos previstos nos artigos 525, § 6º e 919, § 1º, do CPC.

Para o deferimento do efeito suspensivo se mostra necessário a demonstração dos seguintes requisitos: requerimento do excepto; probabilidade do direito pleiteado; demonstração de dano grave ou de difícil reparação e que a execução esteja e/ou seja garantida por penhora, depósito ou caução idônea.

Não há comprovação de situação excepcional e perigo extremamente grave que justifique concessão do efeito suspensivo, tampouco a comprovação de que esteja garantida a execução.

A dificuldade de leitura dos títulos executivos se deve a má qualidade da digitalização, o que poderá ser sanado mediante a juntada de digitalizações legível dos documentos pelo excepto, em que pese a alegada ilegibilidade dos documentos não impediu a defesa de mérito da presente exceção.

Assim, ausentes os elementos da garantia do juízo e do perigo de dano,
INDEFIRO
o pedido de efeito suspensivo a presente execução.

Intime-se o exequente/excepto para que se manifeste sobre a exceção de pré-executividade apresentada no prazo de 15 (quinze) dias.

Cumpra-se o despacho de Id. 11387693, Pág. 1, relativo à penhora e avaliação dos I/CHEV CRUZE LTZ HB AT, Placa QVV1J78 e CHEV/ONIX 10TAT HB, Placa RWQ6D41, de propriedade do executado GLOBO INDUSTRIA DE ALIMENTOS EIRELI.

De acordo com o artigo 840, inciso II, §1º, do CPC, vigora a regra de que os bens móveis penhorados ficarão em poder do depositário judicial e, na falta deste, ficarão em poder do exequente.

Apenas excepcionalmente, nos casos de difícil remoção ou quando consentir o exequente, é que o bem móvel penhorado poderá ficará em poder do executado, como dispõe o §2º do mesmo dispositivo legal.

Uma vez que este Juízo não dispõe de depósito judicial,
DEFIRO
o pedido de Id. 114612812, Págs. 1 e 2.

Conste do mandado de penhora e avaliação a ser expedido que os veículos acima descritos serão depositados nas mãos do exequente.

Informe, o exequente, o endereço para cumpirmeto do mandado de penhora, avaliação e depósito, se for o caso, no prazo de 15 (quinze) dias.

Cerificado o recolhimento das custas, expeça-se o competente mandado, com as cautelas de praxe.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Belém/PA, data, nome e assinatura digital do Juiz subscritor abaixo indicados.

SERVIRÁ A PRESENTE, COMO MANDADO, CARTA E OFÍCIO (PROVIMENTO N° 003/2009 - CJRMB).
”.

Por ser a matéria aferível por meio da exceção de pré-executividade, questão de ordem pública, é certo ser faculdade do Juízo a concessão ou não de efeito suspensivo, uma vez que não há previsão legal para tanto.

Nessa linha, possível a adoção, de forma analógica, do art. 919, § 1º do CPC, referente ao recebimento dos embargos à execução:

“Art. 919. Os embargos à execução não terão efeito suspensivo.

§ 1º O juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes”.

Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery ensinam que "
o juiz somente poderá conceder efeito suspensivo aos embargos do devedor, se demonstrados pelo embargante: a) a tempestividade dos

embargos; b) a segurança do juízo pelo depósito da coisa, penhora ou caução idônea e suficiente; c) a relevância dos fundamentos do mérito dos embargos, que dão plausibilidade à sua procedência (fumus boni iuris), bem como o perigo de que a continuação da execução possa causar lesão de difícil ou incerta reparação (periculum in mora), requisitos esses que dão ensejo à concessão da tutela provisória de urgência (CPC 300)
" (
Comentários ao Código de Processo Civil
. São Paulo: Editora RT, 2015, p. 1.817 sublinhou-se).

Nessa linha, o colendo Superior Tribunal de Justiça entende ser cabível a utilização da exceção de pré-executividade para a arguição de vícios da execução, cuja análise possa ser realizada de ofício pelo magistrado e prescinda de dilação probatória:

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. PARCELAMENTO SUPERVENIENTE DO CRÉDITO . EXCLUSÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO OCORRÊNCIA. ACÓRDÃO CUJA REVISÃO DEPENDE DO EXAME DE PROVAS . INADMISSIBILIDADE. 1. ‘A exceção de pré-executividade é cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos, um de ordem material, outro, de ordem formal, ou seja: é indispensável que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; e é indispensável que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória’ ( REsp 1.110 .925/SP, repetitivo, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Seção, DJe 04/05/2009). Nessa linha, somente quando não necessária a produção de provas é que a petição de exceção de pré-executividade pode ser apresentada para aferição da ocorrência da prescrição. 2 . É pacífica a orientação segundo a qual o só requerimento de parcelamento de crédito tributário, ainda que indeferido, é causa de interrupção do prazo de prescrição, tendo em vista caracterizar confissão extrajudicial do débito (art. 174, parágrafo único, IV, do CTN). Precedentes. 3 . No caso dos autos, o conhecimento do recurso especial encontra óbice nas Súmulas 7 e 83 do STJ, pois, além o acórdão recorrido estar em conformidade com a orientação deste Tribunal no que se refere aos requisitos para o reconhecimento da ocorrência da prescrição intercorrente, eventual conclusão em sentido contrário só poderia ser alcançada mediante reexame de provas, o que não é adequado nessa via recursal. 4. Agravo interno não provido”.
(STJ - AgInt no AREsp: 1689747 RJ 2020/0085309-6, Relator.: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 29/03/2021, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/04/2021).

Como destacado no relatório, o inconformismo da empresa recorrente se baseia na propalada ausência de lastro da emissão da nota/boleto em execução – por estarem ilegíveis –, a infirmar a própria exigibilidade dos títulos.

A irregularidade do título executivo extrajudicial que resultaria no acolhimento da exceção de pré-executividade e, por consequência, a nulidade da execução diz respeito aos requisitos insertos no art. 783 do CPC, a saber: certeza, liquidez e exigibilidade.

Contudo, o recurso parte da premissa que a má resolução do documento juntado pelo exequente, ora agravado, impede o conhecimento do lastro que culminou na emissão dos títulos. Ora, a questão é meramente administrativa, passível de correção por meio de nova juntada do documento ou, em último caso, depósito da via original em cartório, mas não basta para que se declare a nulidade do procedimento executivo, como bem ressaltou o magistrado na decisão recorrida:
“A dificuldade de leitura dos títulos executivos se deve a má qualidade da digitalização, o que poderá ser sanado mediante a juntada de digitalizações legível dos documentos pelo excepto, em que pese a alegada ilegibilidade dos documentos não impediu a defesa de mérito da presente exceção”,
não havendo que se falar, portanto, em ausência de título
.

A despeito de sustentar haver excesso de execução, a tese apresentada demonstra, em verdade, a alegação de excesso de penhora,
“visto que os valores dos veículos penhorados, ao total, somam-se, de acordo com a tabela FIPE (DOC 08 E 09), o valor de R$ 193.018,00 (cento e noventa e três mil e dezoito reais), vão ALÉM do valor devido pela agravante, todavia o valor do suposto débito é R$ 39.403,60 (trinta e nove mil, quatrocentos e três reais e sessenta centavos)”.

O alegado excesso de penhora não se conforma às hipóteses previstas no artigo 803 do Código de Processo Civil, nem consubstancia matéria de ordem pública, como os pressupostos processuais, as condições da ação e os vícios objetivos do título executivo atinentes à certeza, liquidez e exigibilidade, desde que, evidentemente, não demandem dilação probatória.

Destarte, afigura-se evidente que o alegado excesso de penhora não constitui matéria cognoscível de ofício pelo julgador, tratando-se, na realidade, de tema suscitável por simples petição, no prazo de 15 dias, contado da ciência do ato.

Nessa diretriz:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5237472-39.2022.8.09 .0140 Comarca de Sanclerlândia 4ª Câmara Cível Agravante: ANA MARIA RODRIGUES DE LACERDA Agravado: BANCO DO BRASIL S/A Relator.: Dr. ÁTILA NAVES AMARAL Juiz de Direito Substituto em Segundo Grau EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE . EXCESSO DE PENHORA. REJEITADA. DECISÃO LIMINAR. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO INDEFERIDOD . NECESSÁRIO DILAÇÃO PROBATÓRIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. 1 . Conforme a norma do artigo 1.021, caput, do CPC, é cabível agravo interno contra a decisão proferida pelo Relator que poderá se retratar do decisum agravado ou submeter a insurgência recursal ao respectivo órgão colegiado. 2. In casu, o instituto da exceção de pré-executividade comporta, tão somente, discussão de matéria de ordem pública ou questões que independam de demonstração mediante prova . No caso, o excesso de penhora alegado, não se conforma às hipóteses previstas no artigo 803, do Código de Processo Civil, nem consubstancia matéria de ordem pública, de modo que se revela justificada a rejeição da exceção de pré-executividade pelo MM. Julgador, não existindo ilegalidade ou teratologia na decisão liminar proferida por esta Relatoria. 3. Dessarte, imperiosa a manutenção da decisão liminar que indeferiu, numa análise sumária, o pedido de efeito suspensivo, todavia, este entendimento pode ser alterado no julgamento do mérito do recurso, após o processamento do recurso de agrava de instrumento . AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA”.
(TJ-GO 5237472-39 .2022.8.09.0140, Relator: ÁTILA NAVES AMARAL, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: 14/07/2022)

........................................................................................................

“Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE . EXCESSO DE PENHORA. NÃO CABIMENTO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO OCORRÊNCIA . INÉRCIA DO EXEQUENTE NÃO CARACTERIZADA. MORA DO JUDICIÁRIO. SÚMULA 106/STJ. DECISÃO MANTIDA . 1. A exceção de pré-executividade é instrumento processual destinado a apontar vícios processuais que possam levar ao reconhecimento da nulidade ou invalidade do título exequendo, tais como matérias de ordem pública, cognoscíveis de ofício pelo magistrado, desde que não demandem dilação probatória.
2. Não merece apreciação as alegações quanto ao excesso de penhora . A questão não tem cabimento no instrumento processual adotado, o qual se mostra inadequado para debater o referido tópico, uma vez que não constitui matéria de ordem pública, sujeita ao conhecimento de ofício do julgador.
3. Incabível o reconhecimento da prescrição quando constatado que eventual demora em impulsionar o feito originário somente pode ser atribuível ao serviço judiciário. Nesses casos, deve ser aplicada a Súmula n . 106/STJ, que visa assegurar que o credor não seja prejudicado quanto à satisfação do crédito exequendo, uma vez verificada inércia imputável exclusivamente ao Poder Judiciário. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido”.
(TJ-DF 07234891920248070000 1917047, Relator.: JOSE FIRMO REIS SOUB, Data de Julgamento: 03/09/2024, 8ª Turma Cível, Data de Publicação: 13/09/2024 - destaquei).

Por fim, destaco que esta consolidado no c. Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que a interposição de recursos cabíveis no processo, por si só, não implica multa nem ato atentatório à dignidade da Justiça:
“A mera interposição do recurso cabível, ainda que com argumentos reiteradamente refutados pelo tribunal de origem ou sem a alegação de qualquer fundamento novo, apto a rebater a decisão recorrida, não traduz má-fé nem justifica a aplicação de multa.”
(STJ - EREsp: 1333425 SP 2013/0119907-0, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Publicação: DJ 29/05/2013).

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO DO RECURSO
, mantendo-se a decisão recorrida em todos os seus termos.

Em razão do presente julgamento, resta prejudicada a análise do mérito dos embargos de declaração que foram opostos, como destacado no relatório, contra decisão que indeferiu o pedido de implementação de antecipação da tutela recursal.

É como voto.

Belém – PA, data registrada no sistema.

Desembargadora
MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

Belém, 15/04/2025